Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0711579-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MAXWELL COSTA SANTIAGO IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: EDISON TADEU FERREIRA DE ANDRADE DESPACHO Defiro o pedido de dilação do prazo formulado pelo Distrito Federal (id. 36002520), por 10 dias. Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 6 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora